Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-61.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000223-61.2019.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDNALVA IRENE DE SOUZA Advogado(s): VICTOR CARDOSO FREIRE, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação de gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional e de indenização por danos morais, ajuizado por professora da rede municipal de Simões Filho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a apelante preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional, nos termos da legislação municipal vigente à época do requerimento administrativo; e se (ii) a omissão do município em analisar o pedido em prazo razoável configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A concessão de vantagens a servidor público rege-se pela lei vigente no momento em que foram preenchidos os requisitos para a sua percepção. 4. A apelante comprovou ter concluído curso de 120 horas e protocolado o requerimento administrativo em 2015, preenchendo os requisitos do art. 57, IV, da redação original da Lei Municipal nº 732/2007, fazendo jus à gratificação de 5% sobre o vencimento básico. 5. A alteração legislativa promovida pela Lei Municipal n.º 1.313/2024, que introduziu o art. 57-A, não pode retroagir para atingir o direito já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora. 6. A inércia da Administração Pública em responder ao requerimento administrativo não gera, por si só, dano moral, que exige a comprovação de ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso. O prejuízo da servidora é de ordem material e será reparado com o pagamento dos valores retroativos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. servidor público que preenche os requisitos para a percepção de gratificação, nos termos da lei vigente à época do requerimento administrativo, possui direito adquirido à vantagem, não podendo ser prejudicado por lei posterior mais restritiva. 2. A mora da Administração Pública em analisar o pleito da servidora, por si só, não configura dano moral indenizável quando ausente a demonstração de ofensa a direitos da personalidade." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; Lei Municipal nº 732/2007, arts. 28, parágrafo único, e 57, IV; CPC, art. 85, §§3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n. 8003904-05.2020.8.05.0250, Rel. Des. João Augusto Alves De Oliveira Pinto, j. 05.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8000223-61.2019.8.05.0250, em que figura como recorrente EDNALVA IRENE DE SOUZA, e como recorrido MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.